Tribunal: TJBA
Processo: 8051573-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051573-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MD BA GRACA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO registrado(a) civilmente como EMILIA MOREIRA BELO, THAIS REBOUCAS GOUVEA CONI, PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ALQUILAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, LUCAS SALES GAVAZA SILVA, THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSA.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO

DAS RAZÕES DOS EMBARGOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

REJEITAR
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.